Tribunal: STF
Processo: HC 205529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Alves Leandro e outro, em favor de Paulo Vitor dos Santos Lima, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 687.771/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi condenado às penas de 06 anos de reclusão, e 01 ano e 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003. Na sentença foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    Aduzem os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva. 
    Sustentam, em síntese, que a segregação cautelar do paciente, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, e é incompatível com o regime inicial fixado para o início do cumprimento da pena. 
    Requerem a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, especialmente as previstas no art. 319, incisos I, II, IV, V e IX, do CPP. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 18.8.2021. No mesmo dia, interpôs agravo regimental e protocolou o presente habeas corpus.
    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O paciente pede que sejam fixadas outras medidas cautelares, mas os autos apontam que elas não foram eficazes, porquanto ele teria descumprido “a medida cautelar de monitoramento eletrônico de maneira consciente e voluntária, com inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal.” (eDOC 5, p. 265)
    Vê-se que a prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento de medida cautelar diversa anteriormente imposta, razão por que não vislumbro teratologia na manutenção de sua prisão, a justificar a indevida supressão.
    Ademais, é possível ao magistrado, na prolação da sentença, fazer menção ao decreto prisional anterior, como ocorreu na espécie (eDOC 3, p. 25):
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020) 
    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Prisão preventiva. Homicídio. Modus operandi. Possibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 204.555, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente